Tribunal: TJES
Processo: 0017241-97.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017241-97.2007.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTSERV TORNEARIA MECANICA EIRELI

APELADO: CHRISTIAN JORGE MENDES CHIERICI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Nas propostas de orçamento feitas ao autor com mais de uma opção de maquinário figuram ambas as pessoas jurídicas demandadas, detendo ambas pertinência subjetiva para figurar na demanda nos termos do artigo 17 do CPC. O inadimplemento contratual, por sua vez, há de ser igualmente imputado a ambas, sendo único e inoperante o canal de comunicação disponibilizado aos adquirentes, já que embora dele tenha se valido o autor, permaneceu suportando os prejuízos decorrentes da aquisição, já que defeituosa.

2. O artigo 403 do Código Civil coloca em relevo a imprescindibilidade da quantificação mediante prova regularmente produzida para o próprio fim de caracterizar a existência de lesão patrimonial, a qual pode se verificar nas espécies danos emergentes (imediata diminuição do patrimônio da vítima) ou lucros cessantes (frustração da legítima expectativa de lucro). Inviável, portanto, pretender alcançar condenação sem que haja lastro probatório que ateste a sua ocorrência e se preste a mensurá-lo, descabendo impor tal ônus com base em suposições, presunções ou deduções, sendo esse panorama de ausência probatória o que se verificou quanto aos lucros cessantes, ponto em que merece reforma a sentença.

3. Quanto à pretensão de afastar o reconhecimento de lesão subjetiva indenizável, igual sorte não assiste ao recorrente, eis que configurados os contornos dos artigos 186 e 927 do CC, pois ocorrido mais do que simples inadimplemento contratual, mas absoluto descumprimento dos deveres anexos à boa fé objetiva com inviabilização total da atividade do autor. À luz dos critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9), o valor arbitrado (R$ 20.000,00) revela-se adequado.

4. Merece reparo de ofício o comando sentencial no tocante ao termo inicial fixado para incidência dos juros sobre a indenização arbitrada a título de danos morais (R$ 20.000,00 - vinte mil reais), que deve ocorrer a contar da citação, já que contratual a espécie de responsabilidade em comento.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
06/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto em razão de sentença (fls. 430/431) que julgou procedentes os pleitos autorais formulados pela pessoa física recorrida, declarando rescindido o contrato outrora estabelecido entre as partes, condenando as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos emergentes, R$ 32.587,50 como lucros cessantes e R$ 20.000,00 pelos danos morais.

A recorrente afirma não deter qualquer vínculo com o autor, que “o apelado não apresenta nenhum elemento de prova que, nos dois dias em que a máquina funcionou, vendeu 500 sorvetes”, bem como que “estamos diante de mero dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento/falha contratual da primeira demandada e interessada, Metalsoft, o que se insere no cotidiano das relações comerciais, inexistindo lesão à honra ou violação da dignidade humana”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MAURO ROBERTO KAPPLER:-

Senhor Desembargador Presidente, Desembargador Relator, demais desembargadores, Defensores Públicos, representantes do Ministério Público, colegas advogados e servidores.

Inicialmente agradeço a possibilidade de participar desta sessão, é uma honra falar pela primeira vez nesta Casa da Justiça e por videoconferência, diante das restrições decorrentes das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, obrigado.

A apelante busca a reforma da sentença de primeiro grau, porque o contrato de compra e venda, cuja sentença declarou rescindido, envolve tão somente a primeira requerida, a vendedora Metalsoft, e o comprador apelado, Christian. E esta é a relação, esta é a prova, a prova documental, através do pedido da máquina de sorvete MS-150, das duas notas fiscais emitidas pela Metalsoft, folhas 23 e 25, e os comprovantes de pagamento, os depósitos feitos às folhas 24. Some-se ainda a autorização de folhas 37 e o manual de usuários de folhas 31 e 36, em nome da primeira requerida.

Então, a apelante Multserv não aviou o pedido, não efetuou a venda, não emitiu a nota fiscal, nem tampouco recebeu o preço, ela simplesmente não vendeu, ela não comercializou a máquina e não recebeu o preço. Não se pode conceber, então, a rescisão de um contrato inexistente. Contrato nulo entre a parte autora e a segunda ré. E o autor não se desincumbiu do seu ônus processual, ônus do artigo 373 do Código de Processo Civil, do inciso I.

Aliás, Excelência, nem poderia, não demonstrou também que a empresa Metalsoft passou a ser integrante da empresa Multserv. Pelo contrário, a prova produzida é diametralmente oposta, as empresas são distintas, as empresas têm vida própria, não formam grupo econômico, não existe alegada integração ou sucessão e não tem nenhuma dependência econômica financeira. Têm sedes, sócios e objetos sociais diferentes. E a apelante demonstrou, com a juntada ao processo, das alterações contratuais, uma de 2006 e outra de 2004.

Mais, o capital social da primeira requerida, e vendedora da máquina, é superior ao capital social da segunda, da apelante. Então, errônea a expressão e a alegação de que a empresa Metalsoft passou a ser integrante da empresa Multserv, a própria inicial do autor estabelece essa distinção: a concorrência, ao referir que encantado com a promessa de lucro oferecido pelas requeridas, através dos sites distintos www.metalsoft e www.multservusinagem resolveu adquirir uma máquina de sorvete.

E é a própria sentença, aqui atacada, que confirma o vínculo, o negócio, a compra e venda com a Metalsoft: “no caso dos autos restou demonstrada ter a parte autora adquirido a máquina de sorvete junto à primeira ré”.

Portanto, não há prova acerca do vínculo do apelado e da empresa apelante Multserv, nem das duas empresas demandadas, até porque a própria decisão faz alusão à relação comercial entre as rés, elas são concorrentes.

Então, a prova documental produzida, associada à análise, à fundamentação da sentença, serve para excluir a apelante da condenação imposta e a prova documental foi confirmada pela prova testemunhal.

Paulo Roberto Masman, confirma se tratar de empresas diversas com sócios diferentes, informa ainda que cada uma das empresas possui sede própria e que são distintas uma da outra, nos exatos termos dos respectivos contratos sociais juntados ao processo. Não há, pois, cogitar-se de relações comerciais que justifiquem a conclusão de solidariedade entre elas.

Os depoimentos firmes convictos das testemunhas Charles Tadeu Chaves e Paulo Roberto Masman, excluem a apelante do negócio e da condenação imposta. E esses depoimentos foram transcritos nas razões de apelo.

O autor apelado é confesso, por quanto refere que pagou o valor do produto de 15 mil reais para a primeira requerida. E o contrato se estabeleceu, Excelências, nos exatos termos do artigo 481 do Código Civil, que estabelece: “pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa a outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro”. E foi esta relação do autor Christian e com a vendadora Metalsoft.

Excelências, não pode a Volkswagen vender um veículo e a Ford ser condenada a devolver o dinheiro, pagar lucros cessantes e indenização a título de dano moral. E é esse o caso dos autos, é a comparação, é a similitude. Simples, simples assim. Claro! Evidente! Impõe-se o acolhimento da defesa para a reforma da sentença, com a exclusão da empresa apelante, muito certo, da condenação.

Mas não é só, Excelências, a decisão atacada vincula as demandadas como responsáveis solidárias. As empresas não podem ser consideradas solidárias, elas não formam grupo econômico, nem sucessão.

Ademais, a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes e nesse sentido estabelece o artigo 265 do Código Civil. E a vontade das partes está materializada nos respectivos contratos sociais.

Por cautela, desde logo, permite-se de enfrentar o valor da condenação. Primeiro, questiona como pode a apelante, empresa completamente estranha, ao contrato de compra e venda do negócio, ser condenada a restituir o que não recebeu, R$15.000,00 (quinze mil reais). Valor que não recebeu, que não se beneficiou, nenhum centavo. Não há qualquer participação da apelante. E muito menos arcar com devolução de R$15.000,00 (quinze mil reais).

É necessário referir ainda que estando apelado na posse do bem, a máquina, a produtora de sorvete, até esta data, os valores a serem restituídos, eventuais valores, não devem ser acrescidos de juros ou correção monetária.

Quanto aos lucros cessantes, temos que o autor não demonstrou, isso porque o funcionamento correto do equipamento estava diretamente ligado à adequada instalação elétrica, eficiência das tomadas de força, de disjuntores, além da utilização de insumos à base de leite. E esta é a prova, inclusive o depoimento das duas testemunhas.

O lucro cessante consiste na perda do ganho e não aqui numa perda de chance, probabilidade. E não se admite indenização por probabilidade, indenização sem comprovação efetiva, por lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.

A sentença acolheu, sem qualquer justificativa, todas as despesas com o empreendimento, sem considerar a matéria-prima, os insumos, a mão de obra, funcionários, aluguel, energia elétrica, água e todos os demais encargos. E o valor pretendido não pode exceder ao valor da obrigação. Nesse sentido, vale-se a empresa apelante do artigo 412 e do artigo 413 do Código Civil.

Por fim, Excelências, quanto ao dano moral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é absurdo. O valor arbitrário não pode ser superior ao valor do próprio bem, mas o valor fixado na sentença destoa da jurisprudência deste próprio Tribunal. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em casos semelhantes, é razoável e proporcional ao pretenso dano, conforme decisão da 4ª Câmara Civil na Ação Declaratória nº 5001109-34.2020.08.0047, de outubro de 2021.

A jurisprudência colacionada nas razões de apelação demonstra a necessidade da reforma da sentença para excluir ou limitar aquele valor exagerado atribuído à sentença.

Por fim, deverá ser destacada a divisão das obrigações das duas, na forma do artigo 257 do Código Civil.

Diante do exposto, espera provimento integral ao apelo para se fazer a tão sonhada e almejada justiça.

*

O SR. ADVOGADO ITALO SCARAMUSSA LUZ:-

Senhor Presidente, Eminente Relator, Senhora Desembargadora e Desembargadores que compõem este julgamento.

Serei breve, Excelências, em razão do adiantado da hora e da longa sessão.

Só para constar, e é importante trazer esse fato ao conhecimento da Câmara, essa ação já tramita há 17 anos, somente agora chega em grau de apelação, a esta Casa, a este Tribunal. 17 anos, e grande parte deles na tentativa de se localizar às rés para a citação válida, e, obviamente, muitos dos expedientes protelatórios lá despendidos ao longo da instrução.

Convém lembrar também, Excelências, que a sentença de primeiro grau foi muito feliz em apontar, primeiro: a ausência de contestação pela primeira requerida. Foi citada e restou revel, apresentou à Defensoria Pública uma contestação por negativa geral.

A segunda requerida, por seu turno, também deixou de impugnar fatos relevantes, inclusive a prova documental trazida com a inicial e por ocasião da réplica.

E esse ponto é importante dizer e trazer à baila, porque a sentença se baseia exatamente nessa ausência de impugnação específica à documentação, que comprova exatamente a relação entre as requeridas, uma relação de formação de grupo econômico, inclusive comprovada por uma alteração contratual juntada às folhas 176, não impugnada pela apelante que aqui comparece. E também pelos documentos de folha 61-65, onde um técnico indicado pelas requeridas para a manutenção, uma das muitas tentativas de manutenção da máquina, atenta para que exatamente essa máquina tenha sido realmente produzida pela segunda requerida, ora apelante.

Então, o que acontecia? Essa apelante, ela produzia essa máquina e revendia para a primeira requerida, que, por seu turno, colocava no mercado, e aí você tem a relação contratual estabelecida.

Então, o juiz de primeiro grau foi muito feliz em apurar essa questão da responsabilidade conjunta e da existência não negada aqui, a princípio, e não refutada pelas requeridas desse grupo econômico, exatamente pela ausência de impugnação específica.

Na verdade, agora o que se tenta é aqui, por ocasião da sentença, da apelação, inovar para tentar controverter aqueles documentos e fatos que efetivamente não foram, por ocasião das defesas.

No mais, Excelências, o dano moral, o dano material e o lucro cessante também não foram objeto de impugnação. E aí eu chamo a atenção especificamente para o lucro cessante, em especial o documento de folha 42, produzido, inclusive, pela própria apelante. É um documento que ela encaminha a apelada, por ocasião do fornecimento do equipamento, em que ela diz a quantidade mínima de itens que aquele bem poderia produzir mensalmente.

Vale lembrar, Excelências, que o meu cliente não teve a oportunidade de auferir absolutamente um centavo com a produção dessa máquina, porque ela não chegou a funcionar nem um dia, desde a entrega. Então seria meio que absurdo querer exigir uma produção de lucro cessante de um ato que efetivamente a parte jamais conseguiu produzir.

Então, a gente se baseia, e o juízo de primeiro grau também, nesse documento de folha 42, também não controvertido, mesmo porque juntado e fornecido pela própria parte apelante, que é a quantidade mínima de 1.200 itens mensais que seria a capacidade de produção daquela máquina. Foi a partir daí que o juízo de primeiro grau, então, se pautou para fixar o lucro cessante.

O dano moral e o dano material também restaram sobejamente comprovados por meio de prova documental e testemunhal. E a quantificação em nada se destoa do que este Tribunal normalmente fixa em situações idênticas.

Então, Excelências, sem mais delongas, o meu pedido é pela manutenção da sentença tal qual bem lançada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimentando ambos os advogados, surgiram algumas dúvidas e vou pedir o retorno dos autos com as notas taquigráficas.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
20/08/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão de sentença (fls. 430/431) que julgou procedentes os pleitos autorais formulados pela pessoa física recorrida, declarando rescindido o contrato outrora estabelecido entre as partes, condenando as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos emergentes, R$ 32.587,50 como lucros cessantes e R$ 20.000,00 pelos danos morais.

A recorrente afirma não deter qualquer vínculo com o autor, que “o apelado não apresenta nenhum elemento de prova que, nos dois dias em que a máquina funcionou, vendeu 500 sorvetes”, bem como que “estamos diante de mero dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento/falha contratual da primeira demandada e interessada, Metalsoft, o que se insere no cotidiano das relações comerciais, inexistindo lesão à honra ou violação da dignidade humana”.

Pois bem. Em meu sentir prospera em parte a irresignação.

Narrou-se na inicial a aquisição de máquina de sorvete modelo MS 150 pelo valor total de R$15.000,00, entregue em 23/04/2007 ao autor CHRISTIAN JORGE MENDES CHIERICI, que a utilizaria em sua atividade empresarial.

A máquina, após instalada pelo técnico responsável, não funcionou, aguardando-se até 15/06/2007 pela troca. Apesar da substituição, o não funcionamento continuou, tendo em 26/06/2007 havido a troca de uma peça (inversor de frequência), a qual apenas permitiu ao autor dois dias de atividade, após o que voltou à inutilidade.

Superados dois meses sem resolução da questão, encontrou-se o autor com dívidas e sem poder desempenhar seu trabalho, já que teriam as demandadas passado a adotar postura negligente no trato da questão.

A partir da fl. 23 apresentou o autor cópias de notas fiscais relativas à máquina (com indicação do valor correspondente àquele informado na exordial) e ao seu transporte, do manual, de detalhamento de ligações telefônicas realizadas para a tratativa do caso, de e-mails trocados por ocasião da venda e das tentativas de resolver o defeito apresentado etc.

Merece destaque o documento de fls. 61/65, que apresenta as propostas de orçamento feitas ao autor com mais de uma opção de maquinário, sendo inequívoco figurarem como fornecedoras ambas as pessoas jurídicas demandadas, MULTSERV TORNEARIA MECANICA EIRELI e METALSOFT INDUSTRIA TERMO MECANICA LTDA, detendo ambas pertinência subjetiva para figurar na demanda nos termos do artigo 17 do CPC.

O inadimplemento contratual, por sua vez, há de ser igualmente imputado a ambas, sendo único e inoperante o canal de comunicação disponibilizado aos adquirentes, já que embora dele tenha se valido o autor, permaneceu suportando os prejuízos decorrentes da aquisição, já que defeituosa.

Conforme dispõe o artigo 403 do Código Civil, “ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”, norma que coloca em relevo a imprescindibilidade da quantificação mediante prova regularmente produzida para o próprio fim de caracterizar a existência de lesão patrimonial, a qual pode se verificar nas espécies danos emergentes (imediata diminuição do patrimônio da vítima) ou lucros cessantes (frustração da legítima expectativa de lucro).

Vale ressaltar, a tal ponto, lição exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. [...] A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo),
ambos
'
exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
'
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes” (AgRg no AREsp 645.243/DF, publicado em 05/10/2015).

Inviável, portanto, pretender alcançar condenação sem que haja lastro probatório que ateste a sua ocorrência e se preste a mensurá-lo, descabendo impor tal ônus com base em suposições, presunções ou deduções, sendo esse panorama de ausência probatória o que verifiquei quanto aos lucros cessantes, ponto em que merece reforma a sentença.

Quanto à pretensão de afastar o reconhecimento de lesão subjetiva indenizável, igual sorte não assiste ao recorrente, eis que configurados os contornos dos artigos 186 e 927 do CC, pois ocorrido mais do que simples inadimplemento contratual, mas absoluto descumprimento dos deveres anexos à boa fé objetiva com inviabilização total da atividade do autor.

É certo que “nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral” (STJ, AgInt no AREsp 1014633/RS, publicado em 25/04/2019), sendo essa última a hipótese dos autos.

Registro que, à luz dos critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9), o valor arbitrado (R$ 20.000,00) revela-se adequado.

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, já valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto.

Oportunamente e de ofício, registro merecer reparo o comando sentencial no tocante ao termo inicial fixado para incidência dos juros sobre a indenização arbitrada a título de danos morais (R$ 20.000,00 - vinte mil reais), que deve ocorrer a contar da citação (STJ, EDcl no REsp n. 2.025.166/RS, publicado em 16/3/2023), já que contratual a espécie de responsabilidade em comento.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
conheço e d
o
u

parcial
provimento ao recurso
, julgando parcialmente procedentes os pleitos autorais, rejeitando apenas aquele formulado a título de lucros cessantes. De ofício, retifico o termo inicial dos juros incidentes sobre a indenização arbitrada a título de danos morais para que contem a partir da citação.

De consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais à luz do artigo 86 do CPC, impondo a proporção de 1/3 em desfavor do autor e 2/3 em desfavor das demandadas, mantido o percentual de honorários advocatícios arbitrado, atendido o previsto no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017241-97.2007.8.08.0048

APELANTE: MULTSERV TORNEARIA MECANICA EIRELI

APELADOS: CHRISTIAN JORGE MENDES CHIERICI, METALSOFT INDUSTRIA TERMO MECANICA LTDA

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão de sentença (fls. 430/431) que julgou procedentes os pleitos autorais formulados pela pessoa física recorrida, declarando rescindido o contrato outrora estabelecido entre as partes, condenando as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos emergentes, R$ 32.587,50 como lucros cessantes e R$ 20.000,00 pelos danos morais.

A recorrente afirma não deter qualquer vínculo com o autor, que “o apelado não apresenta nenhum elemento de prova que, nos dois dias em que a máquina funcionou, vendeu 500 sorvetes”, bem como que “estamos diante de mero dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento/falha contratual da primeira demandada e interessada, Metalsoft, o que se insere no cotidiano das relações comerciais, inexistindo lesão à honra ou violação da dignidade humana”.

Pois bem. Em meu sentir prospera em parte a irresignação.

Narrou-se na inicial a aquisição de máquina de sorvete modelo MS 150 pelo valor total de R$15.000,00, entregue em 23/04/2007 ao autor CHRISTIAN JORGE MENDES CHIERICI, que a utilizaria em sua atividade empresarial.

A máquina, após instalada pelo técnico responsável, não funcionou, aguardando-se até 15/06/2007 pela troca. Apesar da substituição, o não funcionamento continuou, tendo em 26/06/2007 havido a troca de uma peça (inversor de frequência), a qual apenas permitiu ao autor dois dias de atividade, após o que voltou à inutilidade.

Superados dois meses sem resolução da questão, encontrou-se o autor com dívidas e sem poder desempenhar seu trabalho, já que teriam as demandadas passado a adotar postura negligente no trato da questão.

A partir da fl. 23 apresentou o autor cópias de notas fiscais relativas à máquina (com indicação do valor correspondente àquele informado na exordial) e ao seu transporte, do manual, de detalhamento de ligações telefônicas realizadas para a tratativa do caso, de e-mails trocados por ocasião da venda e das tentativas de resolver o defeito apresentado etc.

Merece destaque o documento de fls. 61/65, que apresenta as propostas de orçamento feitas ao autor com mais de uma opção de maquinário, sendo inequívoco figurarem como fornecedoras ambas as pessoas jurídicas demandadas, MULTSERV TORNEARIA MECANICA EIRELI e METALSOFT INDUSTRIA TERMO MECANICA LTDA, detendo ambas pertinência subjetiva para figurar na demanda nos termos do artigo 17 do CPC.

O inadimplemento contratual, por sua vez, há de ser igualmente imputado a ambas, sendo único e inoperante o canal de comunicação disponibilizado aos adquirentes, já que embora dele tenha se valido o autor, permaneceu suportando os prejuízos decorrentes da aquisição, já que defeituosa.

Conforme dispõe o artigo 403 do Código Civil, “ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”, norma que coloca em relevo a imprescindibilidade da quantificação mediante prova regularmente produzida para o próprio fim de caracterizar a existência de lesão patrimonial, a qual pode se verificar nas espécies danos emergentes (imediata diminuição do patrimônio da vítima) ou lucros cessantes (frustração da legítima expectativa de lucro).

Vale ressaltar, a tal ponto, lição exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. [...] A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo),
ambos
'
exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
'
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes” (AgRg no AREsp 645.243/DF, publicado em 05/10/2015).

Inviável, portanto, pretender alcançar condenação sem que haja lastro probatório que ateste a sua ocorrência e se preste a mensurá-lo, descabendo impor tal ônus com base em suposições, presunções ou deduções, sendo esse panorama de ausência probatória o que verifiquei quanto aos lucros cessantes, ponto em que merece reforma a sentença.

Quanto à pretensão de afastar o reconhecimento de lesão subjetiva indenizável, igual sorte não assiste ao recorrente, eis que configurados os contornos dos artigos 186 e 927 do CC, pois ocorrido mais do que simples inadimplemento contratual, mas absoluto descumprimento dos deveres anexos à boa fé objetiva com inviabilização total da atividade do autor.

É certo que “nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral” (STJ, AgInt no AREsp 1014633/RS, publicado em 25/04/2019), sendo essa última a hipótese dos autos.

Registro que, à luz dos critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9), o valor arbitrado (R$ 20.000,00) revela-se adequado.

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, já valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto.

Oportunamente e de ofício, registro merecer reparo o comando sentencial no tocante ao termo inicial fixado para incidência dos juros sobre a indenização arbitrada a título de danos morais (R$ 20.000,00 - vinte mil reais), que deve ocorrer a contar da citação (STJ, EDcl no REsp n. 2.025.166/RS, publicado em 16/3/2023), já que contratual a espécie de responsabilidade em comento.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
conheço e d
o
u

parcial
provimento ao recurso
, julgando parcialmente procedentes os pleitos autorais, rejeitando apenas aquele formulado a título de lucros cessantes. De ofício, retifico o termo inicial dos juros incidentes sobre a indenização arbitrada a título de danos morais para que contem a partir da citação.

De consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais à luz do artigo 86 do CPC, impondo a proporção de 1/3 em desfavor do autor e 2/3 em desfavor das demandadas, mantido o percentual de honorários advocatícios arbitrado, atendido o previsto no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes os pleitos autorais, rejeitando apenas aquele formulado a título de lucros cessantes, e retificar o termo inicial dos juros incidentes sobre a indenização arbitrada a título de danos morais para que contem a partir da citação.

Acompanho o Relator também na redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.